Tribunal: STF
Processo: ARE 1436511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, DA BOA-FÉ OBJETIVA, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADAS. MÉRITO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 12.015/2009. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. CONFIGURADA.



    I - Caracteriza contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher a infração penal praticada em face de pessoa do sexo feminino em ambiente familiar, por tio por afinidade contra criança que lhe rendia temor reverencial, configurada a subordinação em razão do gênero, além de subserviência diante da mentalidade patriarcal de dominação masculina segundo a qual mulheres são meros objetos.



    II - Não é inepta a denúncia que narra a prática de sete crimes de abuso sexual, apresentando detalhes de apenas um deles, postergando a colheita de informações acerca dos demais para ainstrução criminal.



    III - A congruência entre a denúncia e a sentença objetiva prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Se a peça narra a prática de sete delitos contra a liberdade sexual e a sentença reconhece apenas dois, não se verifica violado o princípio da correlação.



    IV - Não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, consoante art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o que determina a rejeição da alegação de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, ampla defesa e contraditório.



    V - Comprovado que as condutas perpetradas pelo réu ocorreram no período entre 30/4/2008 e 29/4/2010, inafastável a aplicação da Lei nº 12.015/2009.



    VI - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputado ao apelante na peça acusatória, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição.



    VII - Não há o que se falar em desclassificação do delito de estupro de vulnerável para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP), revogada pela Lei nº 14.132/2021.



    VIII - O art. 215-A, do CP não prevê a violência que é presumida no art. 217-A do mesmo Diploma, quando praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos de idade.



    IX - Atestada a presença de violência baseada no gênero, deve ser mantida a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.



    X - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente